Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-67.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-67.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Súmula 473 do STF dispõe que: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações no 8.666/93.

No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, no autos do Mandado de Segurança no 0000802-96.2016.8.11.0020 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Prefeito do Município de Alto Araguaia/MT
, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, a pessoa jurídica agravante, assegura que participou de licitação pública, na modalidade Pregão Presencial, regida pelo Edital no 2/2016, cujo objeto consiste no “
Registro de Preços para contratação de serviços para o transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde do grupo: “A” “B” “E” – definidos nas Resoluções Conama no 358/2005 e da Anvisa RDC 306 de 07 de dezembro de 2004 do Município de Alto Araguaia
” (Id. 7891, fl.03).

Assevera que, depois de sagrar-se vencedora, ser-lhe adjudicado o objeto licitado e publicado o resultado em diário, “
foi surpreendida com a edição do Parecer no 12/2016 da Corregedoria Geral do Município de Alto Araguaia (doc. 08 em anexo), que foi desfavorável à homologação do certame, em razão de uma suposta “existência de sobrepreço na contratação”, mesmo que os preços finais da licitação (R$ 10,00 por quilo coletado) estivessem abaixo do valor estimado pela própria administração, que era de R$ 12,00 (doze reais) por quilo coletado
” (Id. 7891, fl.03).

Afiança que, não obstante “
o Município de Alto Araguaia/MT estivesse subsidiado por diversos documentos que validam o certame licitatório, a sessão pública do pregão, a decisão do pregoeiro oficial e o requerimento administrativo da empresa licitante vencedora, ora Agravante, por induzida tese advinda de Parecer Jurídico (doc. 10 anexo) lavrado pelo Procurador Jurídico Municipal, Sr. Marlon Arthur Paniago de Oliveira, optou por lavrar Termo de Revogação do Pregão Presencial no 002/2016
” (Id. 7891, fl.04).

Afirma que as exigências do Pregão Presencial no 2/2016 são “
totalmente diferentes daquelas contidas nas propostas e atas de registros de preços utilizadas como parâmetro para elaboração do Parecer no 012/2016 (doc. 08 em anexo), como por exemplo, a possibilidade de realizar-se a coleta mais de uma vez por mês, a necessidade de ofertar treinamento ao pessoal quanto aos procedimentos que deverão ser realizados na coleta dos resíduos de saúde, e o fornecimento de um alto número de equipamentos, o que não aconteceu anteriormente
”, razão pela qual não há que se falar em sobrepreço. (Id. 7891, fl.07).

Acentua que “
somente uma outra empresa interessou-se pelo certame, sem, contudo, possuir condições de habilitação para participar, de modo que, tendo os preços apresentados pela proponente ficado abaixo do preço de referência, cogente a sua contratação, em obediência ao Princípio da Adjudicação Compulsória
” (Id. 7891, fl.09).

Pontua que, no dia 19 de abril do corrente ano, foi publicado o Edital do Pregão Presencial no 46/2016 para contratação dos mesmos serviços licitados no Pregão Presencial no 2/2016, em que foi indicado como preço referência para a contratação o valor de R$ 9,00 (nove reais), a confirmar a viabilidade da sua proposta.

Requer seja deferida a liminar para “
determinar a nulidade do Termo de Revogação do Pregão Presencial no 002/2016
”, seguida da compulsória homologação do certame licitatório, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 7891, fls. 16 e 17).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 15351, fls. 1 a 6).

Em sede de contraminuta, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos do agravo apresentado (Id. 34702).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti opinou pelo não provimento do recurso (Id. 58929, fls. 1 a 6).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020